Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-73.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO BANCÁRIA EM FRAUDE. BLOQUEIO DE VALORES PELO BANCO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituir valores bloqueados em conta de terceiro, em virtude de transação bancária decorrente de fraude. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva da concessionária recorrente. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A existência ou não de responsabilidade civil do réu demanda análise probatória e, portanto, confunde-se com o mérito.
3 – Responsabilidade civil. Fraude de terceiro. Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pressupõe a existência de defeito na prestação do serviço. No caso em exame, mediante ardil, uma pessoa que se identificou como Gabriel compeliu o autor a depositar, em conta corrente do Banco do Brasil, de titularidade de HIARY HAIANY o valor de R$19.000,00, sob promessa de transferência de um veículo que era de propriedade de terceiro. O terceiro, também ludibriado, não entregou o veículo nem o documento de transferência de propriedade, momento em que o autor descobriu que havia sido vítima de fraude. Para a conclusão da fraude não concorreu, de qualquer modo, o fato do serviço, senão o descuido do próprio autor. O simples fato de a conta bancária ter sido utilizada, de modo regular, não constitui defeito idôneo a atrair a responsabilidade, de modo que o Banco réu não pode ser responsabilizado pelos danos experimentados pelo autor.
4 – Liberação de valores. Enriquecimento sem causa. A pretensão do autor de ver liberado o valor que se encontra bloqueado na conta de titularidade de Hiary, por outro lado, não pode ser obtida, ainda que sob o título de enriquecimento sem causa, uma vez que referida pessoa não faz parte do presente processo, suja decisão de mérito tem por limite subjetivo os que integraram (art. 506 do CPC). O caminho adequado para buscar o ressarcimento é ação própria contra quem obteve o ganho indevido, se não houver a liberação no âmbito da persecução criminal (art. 120 do CPP). Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.